Tribunal: TJMT
Processo: 1040659-82.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040659-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELL LODI DOS SANTOS - CPF: 028.360.621-50 (RECORRENTE), BRUNO JOAQUIM SOARES VAZ - CPF: 125.755.467-02 (ADVOGADO), ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOCOES LTDA. - CNPJ: 11.824.486/0001-07 (RECORRIDO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1040659-82.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente (s): MICHELL LODI DOS SANTOS

Recorrido (s): ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOCOES LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita do Recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – JOGO EM PLATAFORMA ON-LINE – SUSPENSÃO DA CONTA DO USUÁRIO – INFRAÇÃO ÀS REGRAS DO JOGO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais do Recorrente, tenho que a Recorrida não incorreu em qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização perquirida.

Em resumo, o Recorrente narra na inicial que é usuário do jogo World of Warcraft, o qual fez o pagamento para utilização semestral. No entanto, sem maiores informações, em abril de 2022 a Recorrida suspendeu sua conta/usuário até outubro de 2022. Com a presente demanda visa o reestabelecimento do seu usuário no jogo, bem como indenizações por danos morais e materiais.

Pois bem. Como pontuado pela empresa em sua contestação, o jogo possui regras próprias, as quais os usuários se submetem ao criarem suas contas. Conforme detalhado na contestação, é possível que os jogadores negociem dentro da plataforma, através do “trade chat” (“chat de negócios”), prestando serviços de o boosting, que seria um impulsionamento para jogadores novos, e que devem ser pagos com moedas do próprio jogo, chamada de “gold/ouro”.

Dentro do jogo não é permitido a vinculação aos dados pessoais dos participantes, como redes sociais e outras formas de identificação, para evitar possíveis crimes virtuais.

Pois bem. Na contestação, página 28, a empresa trouxe um gráfico detalhando a atividade do Recorrente e de outros cinco jogadores do seu grupo, onde demonstram que prestaram serviços

de boosting a outros jogadores no mês de abril, sendo que o Recorrente contabiliza 8 vezes. No entanto, não houve qualquer pagamento para os jogadores na moeda permitida, qual seja, “gold/ouro”.

Assim, os usuários estariam realizando transações com dinheiro real, conduta proibida pelo Contrato de Licença do jogo.

O próprio Recorrente narra na inicial que é jogador assíduo, chegando a mencionar em mensagem com o suporte, ID n° 161504754, que possui uma colocação alta entre os jogadores do Brasil. Dessa forma, não há como alegar desconhecimento das regras impostas.

Importante destacar ainda que no ID n° 161504768 a Recorrida juntou sentença de improcedência de um caso análogo, de um dos jogadores do grupo do Recorrente, onde o magistrado também pontuou que restou demonstrado que os serviços prestados no jogo não foram pagos com a moeda virtual.

O Recorrente não desconstituiu essas provas, apenas nega que tenha realizado a infração lhe imputada, mas deixando de rebater de forma especifica as informações juntadas pela defesa.

Por fim, pontuo que o serviço prestado pela Recorrida é pago, se tratando de jogo mundialmente conhecido, sendo de seu interesse comercial a manutenção dos usuários. Portanto, a suspensão da conta trata-se de medida extrema, como no caso dos autos, diante da violação das regras, visando a segurança dos demais jogadores.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023